Tribunal: STF
Processo: RE 81475
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALOR PATRIMONIAL. INDICAÇÃO DE UM SÓ ACÓRDÃO DO STF.. Valor patrimonial estimado pelo autor que não atinge o limite fixado em disposição regimental do Supremo Tribunal Federal. Recurso que não alega ofensa a Constituição e que só aponta, para configurar o dissídio, apenas um acórdão do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade de caracterizar a jurisprudência
Predominante. Recurso não conhecido.